Tribunal: TJMT
Processo: 0034459-34.2014.8.11.0041
Órgão julgador: JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-23

Inteiro teor:
APELANTE(S):
REIZINHO CARTONAGEM E SERVIÇOS LTDA.
ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
REIZINHO CARTONAGEM E SERVIÇOS LTDA.

Número do Protocolo: 121008/2017
Data de Julgamento: 07-10-2020

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - DÉBITO LANÇADO NA CONTA CORRENTE FISCAL - CONTRIBUINTE OBRIGADO AO RECOLHIMENTO DO ICMS ANTECIPADO - RESOLUÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO No 7, DE 8 DE DEZEMBRO DE 2008-SARP E REGIME DE ICMS GARANTIDO INTEGRAL - ART. 444 E 445 DO ANTIGO RICMS - REGIME CAUTELAR - EXIGÊNCIA A TODOS OS CONTRIBUINTES - ILEGALIDADE OU INCONSTITUCIONALIDADE - INEXISTÊNCIA - RECURSO DA IMPETRANTE DESPROVIDO E RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO PROVIDO.
“O regime administrativo cautelar, instituído pela Resolução 007/2008/SARP/SEFAZ-MT e regulamentado pelos arts. 444 e seguintes do RICMS/MT é legal, porquanto apenas obriga o contribuinte em débito com o Fisco ao recolhimento antecipado do imposto, não criando ou instruindo situação jurídica além daquela já prevista em lei.
Assim, a obrigação de recolher o imposto concomitantemente a cada operação não afronta aludido verbete, de modo que não há que se falar em ilegalidade da apreensão das mercadorias notadamente quando esta se deu para cessar infração à legislação tributária e impedir a circulação das mercadorias sem o recolhimento do tributo devido. Precedentes deste Sodalício. Sentença retificada em remessa necessária. (N.U 0041499-38.2012.8.11.0041, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 21/11/2017, Publicado no DJE 29/11/2017)”.

APELANTE(S):
REIZINHO CARTONAGEM E SERVIÇOS LTDA.
ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
REIZINHO CARTONAGEM E SERVIÇOS LTDA.

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
Trata-se de recursos de apelação interpostos por Reizinho Cartonagem e Serviços Ltda. e pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que nos autos do Mandado de Segurança, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial e, por conseguinte, determinou a exclusão da impetrante do regime tributário diferenciado, porém sem extinção do crédito tributário.
Em suas razões recursais, afirma a empresa apelante que embora a sentença recorrida tenha determinado a sua exclusão do regime tributário diferenciado estabelecido pela Resolução no 007/2008 – SARP, deixou de ordenar a extinção do crédito tributário em questão, mediante a anulação do Termo de Apreensão e Depósito – TAD no 963996-2.
Argumenta que o crédito tributário lançado pelo fisco estadual assim o foi por meio do regime administrativo estatuído pelo Decreto Estadual no 1944/1989 que foi regulamentado pela Resolução no 007/2008 – SARP, violando, de tal forma, o princípio da legalidade tributária.
Assevera acerca da inconstitucionalidade do Regime Cautelar Administrativo praticado pela Fazenda Pública Estadual, regulamentado pela Resolução n. 001/2017 SARP (antiga resolução n. 07/2008 SARP).
Ao final, requer o provimento recursal, a fim de que seja anulado o crédito tributário formalizado por meio do TAD no 963996-2.
Por sua vez, o Estado de Mato Grosso apresentou recurso de apelação, defendendo, em suma, a regularidade e legalidade da constituição e lançamento do débito no sistema de conta corrente fiscal adotado no âmbito do Estado.
Assenta que a Resolução no 007/2008 – SARP integra a legislação tributária a que se refere o artigo 96 do Código Tributário Nacional, além disso dispõe sobre o regime administrativo cautelar previsto na forma dos artigos 444 e 445 do Regulamento do ICMS/89, bem como é legítima a cobrança, com fulcro em precedente do Tribunal de Justiça.
Por esses motivos requer o provimento do recurso com a reforma da sentença.
Foram apresentadas contrarrazões por ambas as partes que pugnaram pelo desprovimento do apelo (fls. 197/200 e 202/2018).
A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou em seu parecer pelo desprovimento dos recursos de apelação interpostos (fls. 225/229).
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
O EXMO. SR. DR. FLAVIO CEZAR FACHONE (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Cuida-se de recursos de apelação interpostos por Reizinho Cartonagem e Serviços Ltda. e pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que nos autos do Mandado de Segurança, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial e, por conseguinte, determinou a exclusão da impetrante do regime tributário diferenciado, porém sem extinção do crédito tributário.
Extrai-se dos autos que Reizinho Cartonagens e Serviços Ltda., impetrou mando de segurança contra ato do Gerente da Superintendência de Atendimento ao Contribuinte e Gerente da Conta Corrente Fiscal da SEFAZ/MT, sustentando em síntese:
“[...] que teve lavrado contra si, termo de apreensão e depósito no 963996-2 [...] que a tributou de forma equivocada, sob a alegação de que possui débitos de ICMS na conta corrente fiscal, sujeito ao regime administrativo cautelar previsto na Resolução no 07/2008-SARP c/c artigo 444 e 445 do RICMS [...] pretende exigir suposto crédito tributário da impetrante a pretexto de submetê-la no regime administrativo cautelar instituído via decreto, o que é notoriamente inconstitucional.” (fls. 05/51)

Colhe-se a seguinte fundamentação da sentença:
“(...)i) o regime tributário diferenciado configura, de forma oblíqua, em cobrança antecipada do tributo, o que afronta os princípios constitucionais da livre concorrência e da liberdade do trabalho; ii) a Resolução no 007/2008-SARP apenas alterou o prazo para pagamento do tributo.”

Primeiramente, para que se considere realizado o lançamento é necessário a intimação do contribuinte acerca do ato, ainda que sujeito a alteração posterior, seja por auto de lançamento, auto de infração e como prevê o art. 467-A do RICMS, aviso de cobrança fazendária, notificação de lançamento, aviso de cobrança de conta corrente fiscal, documento de arrecadação, termo de intimação ou termo de apreensão e depósito.
Na hipótese, vê-se que tal procedimento foi observado, porquanto o crédito tributário foi constituído regularmente à vista do disposto no RICMS, ou seja, houve a regular notificação do lançamento.
Quanto à pretensão da empresa apelante de determinar que a autoridade coatora abstenha-se de incluí-la no regime tributário diferenciado contido na Resolução no 007/2008, denota-se que tal Resolução exige o recolhimento antecipado do ICMS em todas as operações comerciais interestaduais (arts. 1o, 2o e 3o) quando existir débitos em conta corrente fiscal.
In casu, a existência dos débitos em questão, que não se verificam ilegais, na conta corrente fiscal da Impetrante justificam a colocação do seu nome como devedora e a enquadra no regime de tratamento tributário diferenciado.
Outrossim, até pouco tempo vinha adotando o entendimento segundo o qual a inclusão de contribuintes na chamada Medida Cautelar Administrativa, com arrimo nos artigos 444 e 445 do Regulamento do ICMS/MT, em que institui o Regime Antecipado de Apuração do ICMS neste Estado e, por consequência lógica, mercadorias que adentrassem no Estado de Mato Grosso eram apreendidas por agentes fiscais com fundamento na Resolução no 007/2008-SARP pelo simples fato de possuírem débitos fiscais pendentes de pagamento, lançados no Sistema de Conta Corrente Fiscal, como forma de penalidade ao contribuinte inadimplente, se figurava ilegal, posto que se mostrava em desacordo com o previsto pelo artigo 97, V, do CTN.
Todavia, há fatos novos que justificam a alteração do rumo destes autos, haja vista que não há que se falar em ilegalidade ou inconstitucionalidade da Resolução no 007/2008-SARP, bem como do regime de ICMS nas suas várias modalidades (garantido integral, garantido normal, substituição tributária), já que não há nenhuma inovação às disposições da lei nacional (Lei Kandir) e da lei estadual (Lei no 7.098/98).
Precipuamente, há que se considerar que este Sodalício já firmou entendimento no sentido de considerar legal o regime tributário diferenciado instituído pela Resolução n. 7/2008/SARP, que estabelece a necessidade de pagamento antecipado e integral do imposto quando o contribuinte possuir débitos pretéritos e, de consequência, considerou legal a apreensão de mercadorias e a aplicação de penalidades nos casos em que esta medida tenha por objetivo forçar o contribuinte ao recolhimento do imposto devido antecipadamente pela operação referente à própria mercadoria apreendida, uma vez que a sua circulação sem o recolhimento do imposto devido configura infração material de cunho permanente.
A propósito, o entendimento exarado pelo juízo singular acompanha o entendimento jurisprudência deste Sodalício, senão vejamos:
APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - RECOLHIMENTO DO ICMS ANTECIPADO - RESOLUÇÃO No 007/2008/SARP/SEFAZ-MT ART. 444 E 445 DO ANTIGO RICMS - REGIME CAUTELAR - LEGALIDADE - POSSIBILIDADE DE APREENSÃO DAS MERCADORIAS - AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O regime de ICMS garantido integral é apenas uma forma de recolhimento do tributo, a qual se exige de todos os contribuintes enquadrados nas hipóteses previstas na lei e na resolução, inexistindo ilegalidade ou violação ao princípio da isonomia.
2. A Resolução no 07/2008 – SARP não padece de ilegalidade, uma vez que se destina ao fim de apenas regulamentar a situação prevista nos artigos 444 e 445 do RICMS/MT, de forma que não institui ou cria nenhuma situação jurídica além daquela já prevista em lei. (Apelação / Remessa Necessária 166517/2015, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 13/03/2017, Publicado no DJE 22/03/2017)
3. Recurso conhecido e desprovido.
(N.U 0023604-93.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 22/01/2020). (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - APREENSÃO DE MERCADORIA - CONTRIBUINTE OMISSO NO SISTEMA DE CONTA CORRENTE FISCAL - TRATAMENTO TRIBUTÁRIO DIFERENCIADO - RECOLHIMENTO ANTECIPADO DO TRIBUTO - RESOLUÇÃO N. 07/2008-SARP - AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE - SENTENÇA RETIFICADA - RECURSO PROVIDO. Inexiste ilegalidade na apreensão que visa cessar infração material instantânea de efeitos permanentes e impedir circulação de mercadoria sem o pagamento do ICMS devido. Não há qualquer ilegalidade na inclusão do contribuinte em débito com o fisco, no regime diferenciado cautelar instituído pelo RICMS e Resolução no 007/2008/SARP/SEFAZ, haja vista que aludido regime é apenas uma forma de recolhimento do tributo, exigida de todos os contribuintes que se encontram nas mesmas hipóteses previstas na lei e no regulamento.” (N.U 0055321-26.2014.8.11.0041, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/12/2017, Publicado no DJE 30/01/2018). (destaquei)

“REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA - APREENSÃO DE MERCADORIAS - CONTRIBUINTE SUJEITA AO REGIME ADMINISTRATIVO CAUTELAR - RECOLHIMENTO ANTECIPADO DO ICMS - RESOLUÇÃO No. 007/2008-SARP - LEGALIDADE DA MEDIDA - INFRAÇÃO MATERIAL INSTANTÂNEA DE EFEITOS PERMANENTES - NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 323/STF - SENTENÇA RETIFICADA - ORDEM DENEGADA. A incidência da Súmula 323 do Supremo Tribunal Federal, somente deve ser aplicada quando a apreensão das mercadorias for utilizada como meio coercitivo para pagamento de tributo anterior não relacionado aos bens arrestados. O regime administrativo cautelar, instituído pela Resolução 007/2008/SARP/SEFAZ-MT e regulamentado pelos arts. 444 e seguintes do RICMS/MT é legal, porquanto apenas obriga o contribuinte em débito com o Fisco ao recolhimento antecipado do imposto, não criando ou instruindo situação jurídica além daquela já prevista em lei. Assim, a obrigação de recolher o imposto concomitantemente a cada operação não afronta aludido verbete, de modo que não há que se falar em ilegalidade da apreensão das mercadorias notadamente quando esta se deu para cessar infração à legislação tributária e impedir a circulação das mercadorias sem o recolhimento do tributo devido. Precedentes deste Sodalício. Sentença retificada em remessa necessária.” (N.U 0041499-38.2012.8.11.0041, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 21/11/2017, Publicado no DJE 29/11/2017). (destaquei)

Pelo que se extrai dos autos, é inequívoco que a apelante tinha débitos tributários constituídos em seu desfavor, possuindo pendências no sistema da conta corrente fiscal, sendo enquadrada no tratamento tributário diferenciado em relação ao recolhimento do ICMS previsto no artigo 17-I da Lei no 7.098/98.
Consoante o disposto no artigo 1o da Resolução 007/2008-SARP, ficam enquadrados no regime administrativo cautelar os contribuintes em mora com o Fisco e, dentre as consequências da inclusão do contribuinte ao regime diferenciado, decorre a imposição do dever de recolher antecipadamente o ICMS, que seria devido na operação, conforme dispõe o artigo 3o, caput, da citada Resolução.
Por conseguinte, não cumprindo o dever pecuniário, o devedor da obrigação tributária do ICMS passaria, segundo a norma, a incorrer em irregularidade fiscal passível de ensejar a retenção das mercadorias circuladas, daí a ocorrência da lavratura do Termo de Apreensão e Depósito no 963996-2, in verbis (fls. 66/68).
“Informações Adicionais: o contribuinte está sujeito ao tratamento tributário diferenciado em relação ao recolhimento do ICMS, conforme Resolução no 07/200-SARP.
Infração: Artigo 22, §1o, inciso II, do RICMS aprovado pela Lei 1944/89.”

Portanto, sanada essa questão da inconstitucionalidade do ICMS Garantido e regularidade do referido Termo de Apreensão e Depósito, bem como do débito fiscal lançado na conta corrente fiscal da empresa apelante, não vejo razão nos argumentos sustentados pela apelante Reizinho Cartonagens e Serviços Ltda.
De outro modo, assiste razão ao apelante Estado de Mato Grosso.
Isso porque a aludida modalidade de exigência do ICMS, está regulamentada pelo Decreto no 1.438/97, em que consiste no recolhimento antecipado do imposto, cujo lançamento é efetuado, dentre outras hipóteses de incidência, sobre as operações de entrada, no Estado de Mato Grosso, de mercadorias provenientes de outras unidades da Federação destinadas ao comércio em geral.
Cuida-se de instrumento tributário com fulcro no art. 3o, inciso XIII, §3o, da Lei no 7.098/98, viabilizando que seja incrementada a arrecadação, propiciando assim, maior eficácia no combate à evasão fiscal.
Não existe, portanto, qualquer ilegalidade ou ofensa à Constituição, na referida modalidade de exigência tributária, razão pela qual, não pode a empresa apelante, a priori, deixar de recolher o imposto sob o argumento de ofensa ao princípio da não cumulatividade.
A jurisprudência deste Tribunal de Justiça é nesse viés, pelo que passamos a transcrever:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRO - PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA - ILEGALIDADE DO TERMO DE APREENSÃO E DEPÓSITO NÃO EVIDENCIADA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A Resolução no 07/2008 – SARP não padece de ilegalidade, uma vez que se destina ao fim de apenas regulamentar a situação prevista nos artigos 444 e 445 do RICMS/MT, de forma que não institui ou cria nenhuma situação jurídica além daquela já prevista em lei. (Apelação / Remessa Necessária 166517/2015, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 13/03/2017, Publicado no DJE 22/03/2017)
2. Se, em princípio, a apreensão e lavratura do TAD ocorreram para cessar a infração à legislação tributária verificada e impedir a circulação de mercadorias não acobertadas por documentação fiscal idônea, eis que não houve aposição de carimbo e nem registro de passagem no posto fiscal de entrada no estado, não se verificar qualquer irregularidade na atuação do Fisco.
3. Recurso conhecido e desprovido.
(N.U 1004161-63.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/06/2020, Publicado no DJE 23/06/2020). (destaquei)

No mesmo sentido:
TRIBUTÁRIO. ICMS. REGIME DE PAGAMENTO ANTECIPADO SEM SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. DECRETO ESTADUAL 39.820/99. LEI ESTADUAL8.820/89. 1. É legítima a cobrança antecipada do ICMS através do regime normal de tributação, vale dizer, sem substituição tributária, na forma preconizada pela Lei Estadual 8.820/89 e
pelo Decreto Estadual no 39.820/99.
2. Precedentes jurisprudenciais do STJ: RMS 17.511/SE, Relator Ministro Teori Zavascki, DJ de 22.08.2005; RMS 17303/SE, Relatora Ministra Eliana Calmon, DJ de 13.09.2004 e EDcl no RMS 16098/SE, Relator Ministro José Delgado, DJ de 17.11.2003. 3. Recurso especial provido.’ (REsp 722.207/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 28.11.2006, DJ 14.12.2006). (destaquei)

Nesse contexto, é certo que os art. 444 e 445 do Antigo RCIMS estabeleceu a medida administrativa cautelar, estabelecendo as razões de inclusão quando houver descumprimento das obrigações fiscais e tributárias, vejamos:
Art. 444 Quando um contribuinte reiteradamente deixar de cumprir suas obrigações fiscais, a administração tributária poderá impor-lhe um regime que assegure o cumprimento desses deveres. (cf. artigo artigos 17-H e 17-I da Lei 7098, de 30/12/1998).

Art. 445 A autoridade administrativa tributária titular da respectiva atribuição no regimento interno, para garantir o cumprimento da obrigação tributária e promover a segurança jurídica do tributo, poderá determinar à aplicação do disposto no artigo 444, mediante regime de tutela ao pagamento do imposto e restrição de direitos, inclusive aplicável a estabelecimento ou sujeito passivo de determinada categoria, grupos ou setores de quaisquer atividades econômicas. (cf. artigo artigos 17-H e 17-I da Lei 7098, de 30/12/1998)

Em decorrência disso, a Resolução no 007/2008-SARP/SEFAZ-MT, dispôs sobre a aplicação do regime cautelar administrativo previsto no RICMS, estabelecendo as regras normativas para a sua devida execução.
Com efeito, em razão da existência de pendências na conta corrente fiscal, a empresa Apelante restou submetida ao regime especial de fiscalização, razão pela qual há a obrigação de recolhimento do ICMS concomitantemente a cada operação ou prestação relativa ao trânsito de bens e mercadorias.
É certo que a referida resolução se destinou apenas a regulamentar a situação prevista nos arts. 444 e 445 do RICMS/MT, inexistindo ilegalidade ou inconstitucionalidade, uma vez que não criou qualquer fato gerador ou situação fática nova, apenas determinando o tratamento tributário diferenciado.
Ora, a resolução apenas alterou o prazo para o pagamento do tributo em questão, sem qualquer modificação em relação à exigência do tributo do ICMS.
Aliás, o regime de ICMS garantido integral é apenas uma forma de recolhimento do tributo, a qual se exige de todos os contribuintes enquadrados nas hipóteses previstas na lei e na resolução, inexistindo ilegalidade ou violação ao princípio da isonomia. Ainda, é certo que a jurisprudência do STJ é pacífica quanto à legalidade do regime de pagamento antecipado do ICMS, ao estabelecer que a lei instituidora do tributo tanto pode fixar o pagamento para o momento do fato gerador, antecipá-lo ou determinar o diferimento para momento posterior.
Nesse sentido, é também o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça e, inclusive, desta Câmara, conforme se verifica:
RECURSO DE APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA - CONTRIBUINTE OBRIGADO AO RECOLHIMENTO DO ICMS ANTECIPADO - RESOLUÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO No 7, DE 8 DE DEZEMBRO DE 2008- SARP - REGIME DE ICMS GARANTIDO INTEGRAL - LEGALIDADE - AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO - APELO DESPROVIDO. O regime de ICMS garantido integral é apenas uma forma de recolhimento do tributo, exigida de todos os contribuintes que se encontram nas mesmas hipóteses previstas na lei e no regulamento. Não se vislumbra a ilegalidade ou inconstitucionalidade da Resolução da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso no 7, de 8 de dezembro de 2008- SARP.
(N.U 0059164-96.2014.8.11.0041, MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/09/2019, Publicado no DJE em 17/09/2019). (destaquei)

Partindo dessas premissas, os TADs não se revestem de ilegalidade ou abuso de poder, eis que a inclusão da impetrante no regime administrativo cautelar de recolhimento de ICMS não configura qualquer afronta ao princípio da legalidade.
Com essas considerações, nego provimento ao recurso de apelação interposto por Reizinho Cartonagens e Serviços Ltda., e, dou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso.
É como voto..

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (Relator convocado), DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO E DESPROVEU DA REIZINHO CARTONAGEM E SERVIÇOS LTDA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 7 de outubro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR GILBERTO LOPES BUSSIKI - RELATOR